Tribunal: CARF
Processo: 13982.000186/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.000186/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.270 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
WILMAR FLORIANOVITCH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 07-31.797 da 6a Turma da DRJ
em Florianópolis/SC (fls. 26 e segs.), por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do
crédito tributário por meio do lançamento até sua impugnação.
“Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 18 a 22, foi efetuado lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 7.509,46,
acrescido da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativamente ao ano-
calendário de 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.000186/2011-01
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.270 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000186/2011-01

Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal contido no
feito, o lançamento é decorrente das seguintes constatações:
a) Dedução indevida de despesas com instrução, no valor total de R$ 2.373,84, uma vez
que o contribuinte, regularmente intimado a comprovar a regularidade das deduções
efetuadas, não atendeu à intimação, e;
b) Dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$ 26.571,04, por falta de
comprovação das seguintes despesas declaradas pelo contribuinte: R$ 5.289,63
declarados como pagos a NEUDI ANTONIO PRIMO; R$ 2.250,00 declarados como
pagos a CELSO BONFANTE; R$ 4.889,23 declarados como pagos a ACHYLLES
TOMAZELLI NETO; R$ 2.355,23 declarados como pagos a CLÍNICA MÉDICA
RADIMAGEM S/S; R$ 5.986,63 declarados como pagos a JEOVÁ JOSÉ DIAS; R$
4.350,00 declarados como pagos a UNIMED CHAPECÓ, e; R$ 1.450,32 declarados
como pagos COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA, sendo que, em
relação a esta última despesa, destaca a fiscalização que a despesa com medicamentos
só é dedutível quando integra a conta do estabelecimento hospitalar.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2 a 8,
onde, em síntese:
Alega que o imposto de renda incidente sobre as prestações previdenciárias pagas com
atraso, de forma acumulada, deve ser aferido pelo regime de competência e para
corroborar suas alegações cita a existência de decisões prolatadas pelo STJ e pelo STF
nesse sentido, além do Ato Declaratório PGFN n.o 1, de 2009;
Em outro plano, alega que foi aposentado por invalidez, em face de ter sido acometido
por cegueira, consoante atestados médicos que alega ter apresentado em defesa anterior,
na data de 22/04/1998, razão pela qual considera estar isento de qualquer tributação;
Dado este quadro, alega ter recebido proventos atrasados, em face do processo de
aposentadoria n.o 96.60.01562-9, no montante de R$ 56.817,07, tendo sido retido
valores de imposto de renda à alíquota de 3%, que totalizaram a quantia de R$ 1.704,51,
conforme consta da informação do TRF4 e na DIRPF que apresentou relativamente ao
ano-calendário de 2006, em razão de que requer o cancelamento da Notificação de
Lançamento e a restituição dos valores retidos indevidamente a título de imposto de
renda, no valor de R$ 1.704,51, devidamente corrigido;
Quanto às deduções constantes da declaração de ajuste anual em relevo, alega que os
documentos comprobatórios dos respectivos pagamentos foram extraviados, mas que tal
comprovação não se faz necessária por ser isento do pagamento de imposto de renda. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. A seguir, para
maior clareza, transcreve-se o voto do acórdão recorrido:
“No caso dos autos, muito embora o contribuinte admita não ter sido possível
comprovar a regularidade das deduções glosadas pela fiscalização, fato é que impugna o
lançamento do imposto decorrente da referida glosa ao argumento de que estaria isento
do pagamento de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria recebidos
acumuladamente no ano-calendário de 2006: a uma, porque o imposto deveria ser
calculado segundo o regime de competência, e; a duas, porque estaria isento do
pagamento do imposto em face de ser portador de moléstia grave (cegueira).
Na espécie, contudo, convém assinalar que os rendimentos auferidos por pessoa física
são tributáveis apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade
efetiva da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, e
não pelo de competência. O imposto só atinge o rendimento quando os valores já se
encontram à disposição do contribuinte. É o que se pode extrair do disposto nos artigos
37, 38 e 39 do Regulamento do Imposto Renda - RIR/1999 - Decreto n.o 3.000, de
26/03/1999:
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.270 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000186/2011-01

Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a renda presumida, no caso de
sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art.
3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.
Adicionalmente, no que concerne à tributação de rendimentos recebidos
acumuladamente, cabe observar as disposições dos artigos 56 e 640, do RIR/1999, in
verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
De acordo com a legislação anteriormente transcrita, os rendimentos referentes a
períodos anteriores, quando recebidos acumuladamente, devem ser oferecidos à
tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade dos
rendimentos, podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias
ao recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte.
Considerando que a legislação pertinente, em linha com o disposto no art. 43 do Código
Tributário Nacional, determina que a tributação se dê no momento da percepção do
rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada um dos períodos (mês a mês) a
que o rendimento se referir (regime de competência) e que, no caso em tela, o único
rendimento declarado pelo contribuinte foi recebido acumuladamente no ano-calendário
de 2006, verifica-se, no tocante a este aspecto, ser escorreito o lançamento que
considerou tal rendimento tributável, no exercício 2007, submetendo-o à aplicação das
alíquotas (da tabela progressiva anual) vigentes para o ano-calendário de 2006.
No ponto, assinale-se também que o Ato Declaratório PGFN n.o 1, de 2009, aludido
pela defesa, teve seus efeitos suspensos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
com arrimo no Parecer PGFN/CRJ no 2331, de 2010, que concluiu ipsis verbis:
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer
PGFN/CRJ 287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo
Tribunal Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de
violação direta à Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do
tema, ultrapassando os fundamentos do ato declaratório.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.270 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000186/2011-01

8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de 27 de março de
2009.
(...)
Aprovo. Determino a suspensão do Ato Declaratório n. 1, de 27 de março de 2009.
Comunique-se à RFB. Dê-se ampla divulgação.
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, em 27 de outubro de 2010.
ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional
Quanto à alegação de que estaria isento do pagamento do imposto de renda ora exigido
por ser portador de moléstia grave (cegueira), importa transcrever as disposições
contidas no art. 39, inciso XXXIII, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, e no
art. 5o da Instrução Normativa SRF n.o 15, de 06 de fevereiro de 2001, abaixo
reproduzidas:
Decreto n.o 3.000, de 1999
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
........................................................................................................
IN SRF n.o 15, de 2001
Rendimentos Isentos ou Não-Tributáveis
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.270 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000186/2011-01

XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
(...)
XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional;
(...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 3o São isentos os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia
grave, conforme os incisos XII e XXXV, atestada por laudo médico oficial, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave.
§ 4o É isenta também a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão
referidas nos incisos XII e XXXV.
§ 5o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle, para os efeitos dos incisos XII e XXXV.
(grifei).
Logo, à vista das supracitadas disposições regulamentares e normativas, verifica-se que
a concessão da isenção de proventos de aposentadoria recebidos por portadores de
moléstia grave só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
No caso vertente, todavia, o impugnante não juntou ao processo cópia de laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, por meio do qual teria sido atestada a doença
alegada, limitando-se a afirmar, genericamente, que teria apresentado atestados médicos
em defesa anterior.
Ora, o ônus de comprovar o direito pleiteado cabe ao contribuinte que, aliás, teve
oportunidade de fazê-lo, inclusive, no exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa que lhe é propiciado exercer quando da instauração do litígio, descabendo à
Receita Federal do Brasil promover diligências com o fito de provar o direito que,
afinal, é vindicado pelo interessado, não sendo outra, aliás, a inteligência que se extrai
da disposição contida no art. 15 do Decreto n.o 70.235, de 1972, e que estabelece verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.270 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000186/2011-01

(grifei).
Logo, sem que o impugnante tenha feito prova do direito de isenção alegado, considero
que a exigência fiscal deve ser mantida.
Por último, cumpre, ainda, assinalar que as decisões judiciais transcritas na peça de
defesa aproveitam apenas às partes integrantes das respectivas lides, não sendo possível
realizar a extensão de decisões judiciais, no âmbito da Administração Pública Federal,
fora das hipóteses previstas no Decreto n.o 2.346, de 10 de outubro de 1997, e este não
é, todavia, o caso no presente julgado.
Em face do exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA do lançamento constante da
notificação de fls. 18 a 22, mantendo a exigência do Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, código 2904, no valor de R$ 7.509,46, acrescido da multa de ofício de
75% e dos juros de mora. “
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/07/2013, Recurso Voluntário, fl. 38, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação deve ser feita sobre os valores mensais e não sobre o montante
global
b) os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
c) uma vez isento não precisa fazer prova das deduções
d) pede a devolução de valores do imposto indevidamente retidos

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Conforme se extrai do relatório acima, o recorrente teve glosadas pelo Fisco
deduções de despesas com instrução e tratamento médico que utilizara em sua DAA do exercício
2007, ano-calendário 2006.
Em sua impugnação junto à DRJ, o interessado reconhece não ter apresentado os
comprovantes solicitados, entretanto assevera não procederem as glosas uma vez que o correto
teria sido o cálculo do imposto sobre os valores mensais que compuseram o montante recebido
acumuladamente em ação reclamatória de parcelas previdenciárias, o que o enquadraria na faixa
de isenção. Além disso, seria isento do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, por
ser portador, à época dos fatos, de moléstia grave isentiva na forma da lei tributária. Assim
sendo, não haveria que se falar em deduções de uma base de cálculo já isenta pois, por equívoco,
havia declarado os rendimentos como tributáveis.
Avaliada a defesa na turma julgadora de piso, foi mantido o crédito sob o
argumento de que a alegada isenção não restara provada, como abaixo se transcreve do voto
condutor do acórdão recorrido:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.270 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13982.000186/2011-01

“Logo, sem que o impugnante tenha feito prova do direito de isenção alegado,
considero que a exigência fiscal deve ser mantida. “

Ocorre que, da análise da documentação acostada relativa à doença do
contribuinte, mormente os atestados/laudos de fls. 81 a 85, não restam dúvidas, mesmo para um
leigo em medicina, de que o mesmo, lamentavelmente, era de fato portador de “cegueira”, uma
das moléstias elencadas no dispositivo legal que concede a isenção do imposto de renda,
dispositivo esse já trazido na parte “relatório” do presente acórdão. Em especial, o Atestado
Médico de fl. 83, emitido pelo extinto INAMPS, autarquia federal, datado de 21/03/1995,
assinado por médico oftalmologista, faz expressa referencia à cirurgia de “evisceração com
prótese” à qual o contribuinte havia sido submetido. O citado procedimento cirúrgico consiste na
remoção do conteúdo interno do globo ocular com subsequente implantação de uma prótese.
Não há nos autos qualquer questionamento acerca da natureza dos rendimentos
em questão como sendo proventos de aposentadoria, condição também necessária para se fazer
jus à pleiteada isenção, sendo essa então matéria incontroversa.
Uma vez comprovada a condição de isento, perde o objeto a avaliação do cálculo
do imposto sobre as parcelas mensais ao invés de sobre o montante acumulado.
Assim sendo, o recorrente comprovou, nos termos da lei, sua condição de
portador, à época dos fatos, de doença relacionada na lei isentiva, devendo então ser afastado o
crédito tributário lançado.
Cabe observar, quanto ao pleito trazido no recurso referente a retificação da
declaração e restituição de valores do imposto eventualmente pagos e/ou retidos indevidamente,
que tal matéria não compõe a lide e não é da competência desta Turma julgadora a sua
apreciação, devendo ser o pedido feito pelo interessado diretamente junto à Receita Federal, em
conformidade com as normas e procedimentos estabelecidos por aquele órgão.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 103
DF CARF MF
Original